Tribunal: STF
Processo: AR 732
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-28
Data de publicação: 1980-02-28

Ementa:
VENDA EM HASTA PÚBLICA. FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. - O
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO NÃO SE APLICA A RESCISÓRIA, QUE NÃO E
RECURSO, MAS AÇÃO CONTRA A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, ATACAVEL,
AINDA QUE A LEI INVOCADA NÃO TENHA SIDO EXAMINADA NA DECISÃO
RESCINDENDA. - A ORIENTAÇÃO DOMINANTE, NA DOUTRINA E NA
JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E A DE QUE A
VENDA DE BENS SUJEITOS, EVENTUALMENTE, AOS EFEITOS DA SENTENÇA A SER
PROFERIDA EM AÇÃO REAL OU REIPERSECUTORIA, SÓ E PRESUMIDA, EM
CARÁTER ABSOLUTO, COMO FEITA EM FRAUDE A EXECUÇÃO QUANDO A CITAÇÃO
PARA A DEMANDA TIVER SIDO INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO
RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES
REJEITADOS.